Tribunal: STF
Processo: Pet 15102
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de agravo de instrumento protocolada diretamente nesta Corte, em que se impugna decisão de não conhecimento de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, na forma do art. 1.030, I, a, do CPC, com fundamento nas teses firmadas no Tema 181 da repercussão geral.



    O requerente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário interposto na origem.



    É o relatório. Decido.



    O direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.



    Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.



    No presente caso, o pedido formulado não se amolda a qualquer hipótese constitucional de competência desta Corte. Com efeito, esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de agravo direito no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário; e que o instrumento processual adequado para impugnar a negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, do CPC) é o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem. Por constituir erro grosseiro, a interposição de agravo, nessas hipóteses, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: ARE 1.477.723 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 03.03.2025; ARE 1.441.882 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 04.12.2023.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente